Tribunal: TJES
Processo: 5013567-35.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013567-35.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VICTOR DIAS CUNHA
RECORRIDO: ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013567-35.2021.8.08.0048

RECORRENTE: JOÃO VICTOR DIAS CUNHA

RECORRIDO: ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. SENTENÇA RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ENTENDENDO PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA DEMANDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenizatória ajuizada por JOÃO VICTOR DIAS CUNHA em face de ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. Narra o Autor que no dia 05.10.2020 adquiriu junto à Requerida uma impressora multifuncional no valor de R$4.645,93 (quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos). Narra ainda que o produto apresentou defeito, tendo levado o mesmo até a assistência técnica autorizada no dia 17.08.2021 e nesse ínterim, por ser profissional autônomo, teve que adquirir nova impressora, no valor de R$4.940,00 (quatro mil, novecentos e quarenta reais). Ainda de acordo com a inicial, o autor relata que a impressora foi consertada no dia 03.09.2021, porém, apresentou novas falhas. Por esses motivos, pugnou pela resolução do contrato, pleiteando a restituição da quantia paga pela impressora, no valor de R$4.645,93 (quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos); indenização por danos materiais no valor de R$4.940,00 (quatro mil, novecentos e quarenta reais) e indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Devidamente citada para comparecer em Audiência de Conciliação, a parte Requerida não o fez, quedando-se inerte também em apresentar justificativa de sua ausência e Contestação nos autos, motivo pelo qual fora decretada sua revelia.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2665448), tendo o juízo de piso reconhecido de ofício a incompetência do Juizado para julgar a demanda, nos seguintes termos:

“Rege a lei 9.099/95 que serão processados e julgados, em sede de Juizados Especiais, as causas cíveis de menor complexidade, não sendo cabível a realização de qualquer prova pericial ou complexa. No entanto, entendo que, no presente caso, existe a necessidade de produção de pericia técnica especializada ou apresentação de laudo pericial realizado por profissional autorizado, para que sejam esclarecidos alguns pontos controversos necessários ao deslinde da questão.

Assim, sem mais delongas, entendo pela complexidade da causa e incompetência do Juizado para processar e julgar a presente demanda, devendo a parte requerente, caso queira, buscar a via correta de acesso ao Judiciário, onde seja possível a dilação probatória máxima.

Isto posto,
ARGUO e ACOLHO EX OFFICIO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA E JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil e do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a parte autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 2665451), alegando a desnecessidade de produção de prova pericial, bem como a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial em razão da decretação de Revelia da parte Requerida, ora Recorrida.

Uma vez interposto o recurso, deixou-se de intimar a parte Recorrida para apresentar Contrarrazões tendo em vista decretação de sua Revelia em sentença (ID. 2665448)

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Oportunamente, defiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95.

Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, considerando-se desnecessária a perícia para o deslinde da presente demanda, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que a impressora, de fato, apresentava defeitos, que persistiram mesmo após ela ter sido submetida a manutenção realizada pela Recorrida.

Destaca-se ainda que a parte Recorrida não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório que demonstra que os defeitos da impressora não subsistiram após a manutenção ou que ela fora suficiente para sanar os vícios apresentados, não tendo, inclusive, devolvido a máquina ao Recorrente até a presente data. Na verdade, a Recorrida sequer manifestou-se nos autos, apesar de devidamente citada para tanto.

Nesse contexto, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrida, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, no que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a parte Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Quanto aos danos materiais, deve o Recorrido proceder ao pagamento da quantia de: R$ 4.645,93 (quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), referente ao valor originalmente pago pela impressora que ainda encontra-se em posse do Recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, e em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3º do CPC,
julgar parcialmente procedente o pedido autoral
para condenar o Requerido ao pagamento do montante total de R$ 4.645,93 (quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), a título de danos materiais, com correção a contar do pagamento e acrescido de juros de mora desde a citação e R$ 1.000,00 (mil reais), atualizados pela selic, a título de danos morais . Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)